Tribunal: TJES
Processo: 5000223-63.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CAETANO MATOS

APELADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) e Resistência (Art. 329 do CP). Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, impondo-lhe as penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção e 1.050 dias-multa, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade. Alega-se ilegalidade na fixação da pena-base, por suposta fundamentação genérica, e pleiteia-se o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a pena-base, fixada acima do mínimo legal, apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos;

(ii) saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06);

(iii) verificar a correção da dosimetria e da agravante da reincidência;

(iv) apreciar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da manutenção da prisão preventiva, com negativa de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais (culpabilidade acentuada, maus antecedentes, conduta social desfavorável, personalidade voltada ao crime, motivos e circunstâncias do delito, consequências sociais), todas devidamente fundamentadas em elementos concretos constantes dos autos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4.O réu não preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, pois ostenta condenações anteriores por tráfico, além de histórico de atos infracionais análogos e reincidência formal, circunstâncias que evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, o que inviabiliza o benefício legal.

5.A reincidência foi corretamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem, uma vez que antecedentes e reincidência incidiram em momentos distintos.

6.O crime de resistência restou comprovado por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, sendo adequada a reprimenda fixada.

7.O regime inicial fechado mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, em razão da quantidade da pena e da reincidência, bem como pela gravidade concreta das condutas. A manutenção da prisão preventiva, com negativa ao direito de recorrer em liberdade, apoia-se na preservação da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória e a dosimetria aplicada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000223-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CAETANO MATOS

APELADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) no dia 29 de Dezembro de 2023, por volta das 01h15min, em via pública, em frente ao Bar do Baú, na Rua A2, nº. 0, bairro Portal Club, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, vendia, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policias militares realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Perocão, quando receberam informações anônimas, de que na rua A2, nº. 0, no bairro Portal Club, próximo ao bar do Baú, um individuo de camisa preta e cabelo pintado de loiro, estaria comercializando entorpecentes no local. Munido destas informações e características deste indivíduo, policiais prosseguiram até o local, onde visualizaram um individuo, com as características descritas acima, saindo de um terreno baldio com uma sacola na mão, e, indo em direção de um terceiro para entregar o entorpecente. Diante da situação flagrancial, os policias realizaram a abordagem do individuo, ora denunciado, e, feita a busca pessoal, foram localizados em sua posse uma sacola contendo 38 (trinta e oito) pinos de cocaína. Realizada busca no terreno baldio de onde o denunciado foi visto saindo, foram localizados mais 10 (dez) buchas de maconha. Merece registro que no momento da abordagem, o denunciado resistiu a prisão, sendo necessário apoio de outros militares para realização da prisão. (...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 329 do CP, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo vedado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, aduzindo que a pena-base foi fixada com fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos, motivo pelo qual requer sua redução para o mínimo legal.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o apelante seria primário, confesso, não integrante de organização criminosa, nem dedicado a atividades criminosas. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base, com afastamento dos vetores negativos supostamente valorados indevidamente.

Examinando os autos, constato que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio de provas documentais, laudo pericial e depoimentos testemunhais, além da confissão parcial do réu em juízo.

O acusado foi preso em flagrante por policiais militares quando saía de um terreno baldio portando uma sacola, dirigindo-se a um terceiro para entrega de substância entorpecente.

Em seu interrogatório, confirmou que transportava pinos de cocaína para terceiros, em troca de pagamento de R$100,00, e afirmou não ter conhecimento das buchas de maconha encontradas no terreno.

Os policiais militares Leonardo Daré de Moraes e Leone Cabral de Araújo, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram de forma firme e coesa que, durante patrulhamento no bairro Portal Club, receberam denúncia anônima informando que um indivíduo de camisa preta e cabelo loiro estaria traficando drogas nas imediações do Bar do Baú.

Ao se dirigirem ao local, visualizaram o acusado saindo de um terreno com uma sacola na mão, indo ao encontro de um veículo estacionado. Leonardo Daré de Moraes afirmou que “a sacola estava com o acusado e dentro dela havia drogas”, além de relatar que o local é ponto conhecido de tráfico e que já havia abordado o réu em outras ocasiões. Relatou também que “o acusado resistiu à abordagem, sendo necessário o uso da força e solicitação de reforço policial”.

Já o policial Leone Cabral de Araújo corroborou integralmente o relato, mencionando que, ao avistar os militares, “o acusado tentou fugir, se jogando no chão e tentando se desvencilhar da abordagem”. Disse ainda que o réu “já era conhecido da guarnição por seu envolvimento com o tráfico naquela localidade”, evidenciando tratar-se de prática contumaz.

Além das substâncias apreendidas com o réu — 38 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha — também foram encontrados R$38,00 em dinheiro e dois cordões, conforme o auto de apreensão e o laudo de constatação.

Feito esse panorama fático-probatório, passo à análise das teses recursais.

No que tange à dosimetria da pena aplicada ao delito de tráfico de drogas, a sentença analisou criteriosamente os oito vetores do artigo 59 do Código Penal, concluindo pela existência de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixou a pena-base em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa.

Entre os fundamentos utilizados, destacam-se: a culpabilidade acentuada, uma vez que o réu demonstrou consciência da ilicitude e reincidiu na prática delitiva; os maus antecedentes, confirmados pela condenação anterior constante dos autos nº 0017720-75.2020.8.08.0035; a conduta social negativa, verificada pelo envolvimento reiterado em práticas delitivas e abordagens anteriores pela polícia na mesma localidade; a personalidade voltada para o crime, demonstrada pelas duas condenações pretéritas pelo mesmo tipo penal e histórico de atos infracionais análogos ao tráfico; os motivos da infração, ligados ao interesse econômico e financiamento de outras práticas criminosas; as circunstâncias do crime, praticado em via pública, em bairro residencial, expondo terceiros a riscos, e as consequências sociais danosas, consistentes no aumento da sensação de insegurança coletiva.

A defesa alega que tais fundamentos seriam genéricos.

No entanto, ao contrário do que sustenta, a sentença se deteve de forma minuciosa na análise de cada vetor, apontando elementos objetivos e extraídos dos autos, o que confere plena validade à majoração da pena-base.

Tal entendimento encontra amparo consolidado na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a valoração negativa de múltiplos vetores autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso em exame.

Superada essa questão, analiso a alegação de que o apelante faria jus à redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Referida minorante exige, de forma cumulativa, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Conforme reconhecido na própria sentença e reafirmado pelo parecer ministerial exarado pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, o réu ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas, além de registros pretéritos por atos infracionais análogos e histórico de reincidência, circunstâncias que evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, sendo inviável, portanto, o reconhecimento da causa de diminuição.

Aliás, o precedente citado pelo Ministério Público nas contrarrazões — Apelação Criminal nº 050180035938, julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal — reafirma que a existência de registros anteriores pela prática do mesmo crime afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, mesmo que o réu seja tecnicamente primário em relação à reincidência legal.

No presente caso, a reincidência encontra-se formalmente configurada, em razão da condenação nos autos nº 0002118-62.2021.8.08.0050, utilizada inclusive como agravante na segunda fase da dosimetria, de forma separada daquela já considerada como maus antecedentes, o que afasta qualquer alegação de bis in idem.

Quanto ao crime de resistência (art. 329, caput, do CP), a materialidade e autoria estão igualmente comprovadas, conforme os depoimentos policiais antes mencionados.

A pena foi corretamente dosada em 11 meses na 1ª fase, agravada em 03 meses pela reincidência, totalizando 01 ano e 02 meses de detenção, pena que se mostra proporcional à gravidade do comportamento do acusado ao tentar obstruir a atuação legal da autoridade policial.

Por fim, cumpre destacar que o regime fechado para início do cumprimento da pena está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e se justifica tanto pela quantidade da pena quanto pela reincidência, além da gravidade concreta das condutas.

A negativa de recorrer em liberdade, por sua vez, decorre da manutenção da prisão preventiva ao longo da instrução e da permanência dos fundamentos que a autorizaram, notadamente a garantia da ordem pública e a efetividade da aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade a sanar.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS CAETANO MATOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 329, caput, do Código Penal à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em seu judicioso voto, a nobre Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo conheceu e negou provimento ao apelo defensivo.

No entanto, peço vênia para discordar em parte por entender necessário o redimensionamento da pena-base.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, o acusado continuou praticando crime; antecedentes são maculados, em razão da condenação nos autos de número 0017720-75.2020.8.08.0035, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais; a conduta social do réu é desfavorável, sendo o acusado conhecido por outras passagens policiais, em função de abordagens anteriores, já sendo abordado no mesmo local dos fatos narrados nos autos, sendo o local de tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo, o que demonstra que a conduta do réu não é aceitável perante a sociedade; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras duas condenações criminais pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e ser conhecido em razão do seu envolvimento na prática de crimes, conforme depoimentos prestados em juízo e conjunto probatório, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo drogas em via pública, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada, com exceção dos antecedentes.

O magistrado se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para valoração da culpabilidade, o que merece decote já que não demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.

As abordagens anteriores do réu não justificam a valoração da conduta social. De igual forma,
“a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos”
(AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025) não é suficiente para comprovar comportamento social inadequado.

O “espírito de ganância” também não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta de comercializar a droga. As circunstâncias do crime relacionadas à venda de entorpecentes em via pública são normais à espécie. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que nem a quantidade de droga justifica o incremento da pena.

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração dos antecedentes e redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, que foi parcial, razão pela qual utilizo a fração de 1/12 (um doze avos) para a referida atenuante, compensando-a parcialmente com a agravante da reincidência, razão pela qual arbitro a pena intermediária em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Vale lembrar, como bem ressaltou a culta Desembargadora Relatora, que o réu não faz jus ao redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, em razão da reincidência.

Com relação ao crime do art.329 do CP, a pena-base foi fixada em 11 (onze) meses de detenção, nos seguintes termos:

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável; seus antecedentes são maculados, em razão da condenação nos autos de número 0017720-75.2020.8.08.0035, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais; a conduta social do réu é desfavorável, sendo o acusado conhecido por outras passagens policiais, em função de abordagens anteriores, já sendo abordado no mesmo local dos fatos narrados nos autos, sendo o local de tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo, o que demonstra que a conduta do réu não é aceitável perante a sociedade; a personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras duas condenações criminais pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e ser conhecido em razão do seu envolvimento na prática de crimes, conforme depoimentos prestados em juízo e conjunto probatório, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; os motivos e as circunstâncias do crime não o favorecem, eis que o acusado praticou o crime no intuito de se desvencilhar da abordagem policial colocando em risco a incolumidade física dos policiais militares; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Pelos mesmos motivos já expostos, mantenho a valoração dos antecedentes e redimensiono a pena-base para 05 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena em 1/6 , fixando-a em
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a regra do concurso material, fixo a pena em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu.

Isso posto, sem mais delongas,
DIVIRJO
do entendimento adotado pela eminente Relatora para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.